Tribunal: TJDFT
Processo: 0705285-71.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705285-71.2022.8.07.0007 RECORRENTES: FEME - FAMILIA EXAMES MÉDICOS LTDA - ME, HANNAH KAROLINE GOMES REIS RIZZO RECORRIDOS: NAZALE MUSTAFÁ, OMAR MUSTAFÁ DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM DESPESAS CONDOMINIAIS E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. REAJUSTE. REVELIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ART. 344 DO CPC. INADIMPLÊNCIA COMPROVADA. RESCISÃO CONTRATUAL. PAGAMENTO DE ENCARGOS LOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO MANTIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A controvérsia cinge-se em perquirir se houve o descumprimento da relação locatícia e o inadimplemento das obrigações mensais, de acordo com o contrato de locação firmado entre as partes (ID 38157214 e ID 38157215) e a planilha de cálculos (ID 38157221). 2. Não merece prosperar a impossibilidade de interposição do recurso de apelação como contestação, uma vez que, da leitura do apelo (ID 38157247), é possível depreender a pretensão de reforma do julgado, bem como as razões que sustentam a tese defensiva. Dessa forma, não há que falar em não conhecimento do recurso. Preliminar rejeitada. 3. Dentre os deveres do locatário (artigo 23, inc. I, da Lei n. 8.245/91), está o de "pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido, no imóvel locado, quando outro local não tiver sido indicado no contrato". No entanto, a locação pode ser desfeita em decorrência da falta do pagamento do aluguel e demais encargos (artigo 9o, inc. III, da Lei n. 8.245/91). 4. Nas ações de despejo, fundadas na falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação, existe a possibilidade de o locatário evitar a rescisão da locação, conforme dispõe o inciso II do art. 62 da Lei n. 8.245/91. Assim, na relação locatícia apresentada nos autos, restou comprovado o inadimplemento das obrigações mensais por meio do contrato (ID 38157214 e ID 38157215), toda documentação acostada junto à petição inicial (ID 38156657). 5. Ante a inércia da parte requerida em apresentar a sua defesa (ID 128566793 dos autos principais), foram aplicados os efeitos da sua revelia (art. 344, do Código de Processo Civil), não havendo que se falar em sua inaplicabilidade (artigo 345, inc. IV, do CPC), diante dos fatos narrados na exordial. Ademais, a parte ré não se desincumbiu do ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, inc. II, do CPC). 6. Diante da sucumbência mínima ora apresentada pelos requerentes, tendo sucumbindo apenas em relação à exibição de documentos, correta a distribuição dos honorários sucumbenciais pelo Juízo sentenciante, ao condenar, integralmente, a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários ora fixados (art. 85, § 2o, do CPC). 7.Apelação conhecida e não provida. No recurso especial interposto, as recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional. Sustentam que o acordão impugnado foi omisso quanto ao exame da matéria referente à existência de acordo tácito feito entre as partes, acerca da dispensa de cobrança do reajuste do valor do aluguel, violando diretamente os princípios da boa-fé contratual, probidade e função social do contrato. Acrescentam que a turma julgadora também deixou de se pronunciar acerca da existência de julgamento extra petita; b) artigos 113, § 1o, inciso I, 187, 421 e 422, todos do Código Civil, e 9o da Lei 8.245/1991, sustentando a necessária improcedência dos pedidos formulados pelos recorridos, constatada evidente violação ao princípio da probidade e da boa-fé objetiva. Requer, também, que seja declarada a inexistência de débito e a validade do contrato de locação; c) artigos 344, 345, inciso IV, 349, 355, todos do Código de Processo Civil, salientando a impossibilidade de julgamento antecipado da lide. Pugnam pelo retorno dos autos à origem para continuidade e instrução devida do feito; d) artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, expondo a existência de julgamento extra petita, constatada a aplicação de multa inexistente no contrato; e) artigos 80, inciso II, e 81, ambos do Código de Processo Civil, pugnando pela aplicação de multa à parte recorrida, por litigância de má-fé. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Por derradeiro, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ANDRÉ SOUZA VIALI, OAB/DF 57.350 (ID 46035243 e ID 46035250). Em contrarrazões, a parte recorrida postula para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado IZAQUE DE FRANÇA OLIVEIRA, OAB/DF 41.206 (ID 47017401 e ID 47017402). II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 11, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, em relação à salientada contrariedade ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Quanto ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ e do STF. Nesse sentido, confiram-se AgInt na Pet n. 13.961/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 22/9/2021, AgInt no TP n. 3.539/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 31/3/2022, e Pet 9665 ED-AgR, Rel. Ministra ROSA WEBER, DJe 9/6/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva da parte insurgente em nome do advogado ANDRÉ SOUZA VIALI, OAB/DF 57.350, e, quanto ao pedido de publicação exclusiva formulado pelos recorridos, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005